Tribunal: STJ
Processo: 0326217-76.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215794 - RJ(2025/0326217-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
EMBARGADO
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS
: JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Constatada a dissociação entre as razões dos embargos de declaração e
o fundamento do acórdão embargado, o conhecimento do recurso encontra
óbice na jurisprudência desta Corte.
Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026 11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d5e9458-c05b-403d-b206-0f85deb09a17

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215794 - RJ(2025/0326217-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
EMBARGADO
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS
: JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Constatada a dissociação entre as razões dos embargos de declaração e
o fundamento do acórdão embargado, o conhecimento do recurso encontra
óbice na jurisprudência desta Corte.
Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLAUCE MARIA
AZEVEDO BRANDAO contra acórdão da Segunda Seção do STJ (fls. 241-247) que
conheceu do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 25A
VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ.
O acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa (fl. 241):

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO EMINENTEMENTE
CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação
de conhecimento, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de supostos atos de racismo, homofobia,
difamação e ameaça.
Documento eletrônico VDA54152424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 1cf04b9a-d8e6-4e1a-ba7f-7e073025b174

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete à
justiça comum estadual o processo e julgamento de ação
indenizatória movida por empregado de condomínio
edilício contra condômina, em decorrência da prática de
atos ofensivos à sua honra e dignidade, tendo em vista a
natureza eminentemente civil do pedido, que não deriva do
vínculo empregatício em si.
Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado.

Sustenta a parte embargante que (fls. 256-257):

Com muito respeito, mas solicito esclarecimentos no
sentido, onde veja bem em forma de hipótese quanto ter
ocorrido as ofensas, se assim realizadas, estas foram
realizadas em prol da administração do condomínio sob a
forma de grande clamor provocado, em proteção ao
património em um todo.
Por tais razões, as informações levadas ao juízo não podem
ser entender por si só, isto é, partir de um modo particular,
sem ater a sua fundamentação veio a um propósito maios,
com entendimento conflitante a ser distinto e ou isento das
atribuições das responsabilidades de cada um.
A forma a ser conhecida não pode ser tratada de modo
isolado, cada um veio então defender a sua tese, sob a
forma de trabalho.
Aliais, conforme pode-se depreender dos autos, não há
conhecimento de nenhuma sanção, seja a nível
administrativo, ou seja, pelo próprio condomínio em face
da Constituinte, bem como sob outras formas.
Portanto pode-se forçosamente acreditar tanto, pelo lado da
Constituinte, bem como pelo lado da outra parte, o clamor
se assim ocorrido seguidos de ofensas, veio fundamentado
pelas funções atribuídas a cada um a exercer as suas
funções.
Face ao exposto, requer a Vossa Excelência, seja
conhecido os Embargos de Declaração, bem como sejam
providos quanto a esclarecer quanto as supostas ofensas
ocorreram em pró das atividades exercidas.

A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 261).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Da análise dos autos, observa-se que o acórdão embargado conheceu do
conflito para declarar a competência do Juízo comum estadual, tendo em vista a natureza
eminentemente civil dos pedidos postulados na inicial (fls. 241-247).
Documento eletrônico VDA54152424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 1cf04b9a-d8e6-4e1a-ba7f-7e073025b174

Da leitura dos presentes embargos de declaração, observa-se que a parte
embargante não apontou violação do
do CPC, tampouco indicou qualquer
art. 1.022
omissão ou contradição no acórdão embargado. Ademais, não é possível extrair a
pretensão da recorrente com o presente recurso.
Nesse contexto, verifica-se que as razões dos embargos de declaração estão
em completa dissociação do decidido no acórdão embargado, que não fez qualquer juízo
de valor sobre o mérito da ação de indenização por danos morais e materiais objeto do
presente incidente, mas apenas analisou a natureza da causa e fixou-lhe um Juízo
competente para o seu julgamento.
Nesse contexto, não merecem conhecimento os embargos opostos, nos
termos da jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do
têm ensejo quando há obscuridade,
CPC/2015,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso
integrativo para apresentar razões dissociadas da
fundamentação do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.191.735/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo meu.)
11/9/2023,
15/9/2023,

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 1cf04b9a-d8e6-4e1a-ba7f-7e073025b174

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no CC 215.794 / RJ
Número Registro: 2025/0326217-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01007868120255010015 09107300320248190001 1007868120255010015 9107300320248190001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
INTERES.
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS : JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
INTERES.
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
EMBARGADO : THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS
: JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
Documento eletrônico VDA54949238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:31
Código de Controle do Documento: 631a6935-f64b-424b-8de1-b7a90694ecd8

LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:31
Código de Controle do Documento: 631a6935-f64b-424b-8de1-b7a90694ecd8